Tribunal: STF
Processo: RE 1598907
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX E 84, IV E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 51, CP E 114, II, CP. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ART. 174, CTN. TERMO INICIAL. TEMA 788/STF. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. A nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa e, assim, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal, o qual estabelece que a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. 2. Conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu ter a multa natureza penal, nada obstante também seja dívida de valor (artigo 51 do CP), o termo inicial da prescrição da pretensão executória da pena de multa também será o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 788, ao modular os efeitos da decisão aos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12/11/2020, como o caso dos autos. 3. De acordo com o parágrafo único do art. 174 do CTN, a prescrição da pretensão executória da pena de multa será interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação do devedor em execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que coloque em mora o devedor, e por qualquer ato inequívoco, mesmo extrajudicial, que resulte em reconhecimento da dívida pelo devedor. 4. O art. 1º do Decreto 11.846/2023 é óbice à aplicação do indulto ao executado, dispondo que o indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas por crimes previstos na Lei nº 7.492/86, sendo esse um dos tipos penais pelos quais o agravante foi condenado. 5. Mesmo que as penas aplicadas ao réu não ultrapassem 4 (quatro) anos isoladamente, o art. 9º do Decreto Presidencial dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. 6. Desprovido o agravo.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por decisão cuja ementa transcrevo: 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. REQUISITOS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCONFORMIDADE COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. 1. Os embargos de declaração têm lugar exclusivamente nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida, não se prestando para fazer prevalecer tese diferente daquela adotada pelo órgão julgador ou para reavaliação das conclusões surgidas da livre apreciação da prova. 2. A simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram o órgão julgador a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração. 3. É entendimento assente em nossa doutrina e jurisprudência pátria que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. 4. A irresignação veiculada não está embasada em verdadeira omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, mas sim em inconformidade com o julgamento proferido, a qual, no entanto, deve ser ventilada por intermédio do recurso cabível, e não por meio desta via integrativa. 5. Para fins de acesso às instâncias Superiores, é dispensável que o julgado se refira expressamente a todos os dispositivos legais e/ou constitucionais invocados pelas partes, bastando, para tal fim, o exame da matéria reputada pertinente, em obséquio ao princípio da livre convicção motivada. 6. Embargos de Declaração rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXIX e 84, IV e XII, da Constituição Federal. 
Alega que “A decisão recorrida deixou de conceder o indulto das penas impostas ao recorrente, aplicando o art. 9º, caput, do Decreto 11.846/2023, ao invés da norma hierarquicamente superior do art. 119 do Código Penal.”
Sustenta, em síntese, que “a decisão violou os artigos 5º, XXXIX e 84, IV e XII, da Constituição, porque aplicou disposição mais gravosa ao recorrente, constante do decreto regulamentar, em prejuízo da disposição legal aplicável ao caso.”
Requer “o provimento do recurso extraordinário para que se reconheça a violação aos artigos 5º, XXXIX e 84, IV e XII da Constituição, de modo a prevalecer as disposições do art. 119 do Código Penal na concessão do indulto”. 
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.               
É o relatório. DECIDO.
O presente recurso não merece prosperar.
Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 
Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 
Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).
Outrossim, rememore-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas eventual ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente